Tribunal: STF
Processo: HC 251302
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.271.452/SP, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 1º, I, da Lei 8.137/90. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena de multa aplicada para 15 dias-multa, bem como o valor da prestação pecuniária para 1 salário mínimo, mantendo os demais termos da sentença.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pela Quinta Turma para negar provimento ao apelo especial, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24/STF. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que não admitiu o recurso especial do agravante, condenado pelo crime de sonegação fiscal, tipificado no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, em razão da movimentação de valores substanciais entre contas bancárias sem a devida declaração ao fisco. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para reduzir a pena de multa e o valor da prestação pecuniária, mantendo a condenação nos demais termos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva no crime contra a ordem tributária e se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, considerando a data do lançamento definitivo do crédito tributário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prescrição da pretensão punitiva, em crimes contra a ordem tributária tipificados no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, inicia-se na data do lançamento definitivo do crédito tributário, conforme a Súmula Vinculante 24 do STF. 



    4. No caso concreto, o crédito tributário foi definitivamente constituído em 27/11/2017 e a denúncia foi recebida em 22/04/2020, com a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação em 08/02/2022, não havendo, portanto, o transcurso do prazo prescricional de 12 anos, conforme art. 109, III, do Código Penal. 



    5. A alegação de prescrição retroativa também é afastada, pois a pena aplicada de 3 anos, 2 meses e 12 dias implica prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, prazo esse que igualmente não foi alcançado. 



    6. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias quanto ao marco inicial da prescrição e às condições específicas do caso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo em recurso especial desprovido. 



    Nesta ação, a defesa argumenta, novamente, a prescrição da pretensão punitiva. Enfatiza que o acórdão ora impugnado apenas reproduz a data considerada pelo Tribunal de origem, que não traz base jurídica para sustentar a data infirmada. Portanto, não há argumentos favoráveis à aceitação da constituição do crédito em data diversa a 17/9/2008. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer o termo prescricional no caso dos autos e, em consequência, declarar extinta a punibilidade do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No que se refere à prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, deve-se considerar o teor da Súmula Vinculante 24, de acordo com a qual Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.



    Logo, a consumação dos crimes dessa natureza não se perfaz antes do lançamento definitivo do tributo. Reproduzo, por elucidativa, a ementa do seguinte julgado:



    Agravo regimental no habeas corpus. Constitucional. Penal. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90). Consumação do delito com a constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24/STF), que é o termo a quo para a contagem do prazo prescricional. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Segundo o entendimento da Corte, “a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição” (HC nº 85.051/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º/7/05). Esse entendimento encontra-se cristalizado no enunciado Súmula Vinculante nº 24 da Corte.



    2. É ilógico permitir que a prescrição seguisse seu curso normal no período de duração do processo administrativo necessário à consolidação do crédito tributário. Se assim o fosse, o recurso administrativo, por iniciativa do contribuinte, serviria mais como uma estratégia de defesa para alcançar a prescrição com o decurso do tempo do que a sua real finalidade, que é, segundo o Ministro Sepúlveda Pertence, propiciar a qualquer cidadão questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório de determinado tributo (HC nº 81.611/DF, Tribunal Pleno, DJ de 13/5/05).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 126072 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/3/2016)



    Assim, não procedem as alegações defensivas quanto ao implemento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, uma vez ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos, conforme bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    No caso, o Tribunal de origem, em julgamento de apelação, apresentou o seguinte entendimento acerca da data do lançamento definitivo do tributo: 



    Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa técnica, quanto à conduta delitiva ter se configurado ao tempo do desprovimento do primeiro recurso administrativo, resta assente na jurisprudência que o marco inicial para a apreciação do prazo prescricional é o momento da consumação do crime de sonegação fiscal, que ocorre, nos termos da súmula vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, na data do lançamento definitivo do tributo [...]. 



    Com essas ponderações iniciais, verifico que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 27.11.17, conforme informações prestadas pela Receita Federal (Id n. 255937163, p. 1/2), sendo a denúncia formulada pelo Ministério Público Federal recebida pelo Juízo em Primeiro Grau de Jurisdição em 22.04.20 (Id n. 255937144, p. 1/3) e a sentença condenatória proferida em 03.02.22 (Id n. 255937270), transitada em julgado para a acusação em 08.02.22 (Id n. 255937337, p. 01), de modo que não se consumou o prazo prescricional em abstrato de 12 (doze) anos relativo à pena máxima cominada ao delito do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90, conforme dispõe o art. 109, III, c. c. art. 117, I e IV, ambos do Código Penal. 



    [...]



    Nesse contexto, conforme também se infere da sentença condenatória, e-STJ fl. 182, o crédito tributário foi constituído em 27/11/2017, devendo ser este o marco inicial relativo à consumação do delito, nos termos da Súmula Vinculante 24/STF. No mesmo sentido: 



    […]



    Além disso, não há falar em prescrição da pena em abstrato, considerando que o crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 tem pena máxima de 5 anos, o que implica no prazo prescricional de 12 anos, conforme art. 109, III, do Código Penal, prazo este que não foi atingido entre os marcos interruptivos. 



    No tocante à prescrição calculada pela pena em concreto aplicada pelas instâncias ordinárias, qual seja, 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, na forma do art. 109, IV, do Código Penal, a prescrição deveria ocorrer em 8 anos, o que, igualmente, não se verifica. 



    [...]



    Por fim, a discussão sobre a necessidade de reconhecimento de uma data distinta daquela entendida pelas instâncias ordinárias acerca da constituição definitiva do crédito tributário, diante de peculiaridades do processo administrativo-fiscal, torna-se inviável, diante do óbice prescrito na Súmula 7/STJ, conforme segue: [...]. 



    Por fim, dispensável registrar que, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária, no que tange ao momento da constituição definitiva do crédito fiscal, seria necessário proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente